Tribunal: STF
Processo: ARE 1270121
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte embargante aduz, in verbis, que:
    “(...) a r. decisum apresenta equivoco quanto a data apontada como data de intimação da Recorrente quanto ao r. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do estado do Paraná, a saber, 20-12-2018. Isto porque EFETIVAMENTE A RECORRENTE FOI INTIMADA DO R. ACÓRDÃO EM 21-01-2019, conforme indica o andamento processual do feito (registro 27), bem como a cópia da Intimação da Recorrente através do SISTEMA PROJUD, que aponta como DATA DE INTIMAÇÃO o dia 21-01.2019, bem como que o PRAZO RECURSAL remonta a 12-02-2019 (doc. anexo). ”
    Decido.
     A irresignação merece prosperar parcialmente.
    Com efeito, há de fato erro material na decisão monocrática ora embargada, no que se refere à datas de intimação do acórdão recorrido.
    No entanto, quanto ao mérito, não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório, vez que, tendo o prazo para interposição do recurso começado a fluir em 22/01/19, seu prazo final se daria em 11/02/19.
    Desse modo, reconsidero a decisão monocrática ora embargada, tão somente, para sanar o erro material contido, e, assim, onde se lê “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 20/12/2018, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 12/02/2019.”, leia-se “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 21/01/2019, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 12/02/2019.”.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente